Tribunal: TJSP
Processo: 1005792-35.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Ação proposta por adquirente de imóvel para obter a quitação do financiamento em razão do falecimento de sua mulher, também adquirente do imóvel – Sentença de improcedência – Não comprovação da contratação de seguro prestamista no momento da aquisição do bem – Previsão contratual da existência de seguro não implica na contratação, uma vez que não houve pagamento de

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Ação proposta por adquirente de imóvel para obter a quitação do financiamento em razão do falecimento de sua mulher, também adquirente do imóvel – Sentença de improcedência – Não comprovação da contratação de seguro prestamista no momento da aquisição do bem – Previsão contratual da existência de seguro não implica na contratação, uma vez que não houve pagamento de prêmio pelos adquirentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.